Tribunal: TJMT
Processo: 1003410-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003410-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO DE OLIVEIRA MORAIS NETO - CPF: 047.784.611-42 (ADVOGADO), ANGRA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 015.334.911-51 (AGRAVANTE), FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS - CPF: 332.789.031-53 (AGRAVADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANGRA RIBEIRO BARBOSA

AGRAVADO(S):

FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DE SUPOSTO COMODANTE APÓS NOTIFICAÇÃO DA OCUPANTE RÉ – ALEGADA EXISTÊNCIA DE TRAMA ENTRE O AUTOR DA AÇÃO E O EX-COMPANHEIRO DA AGRAVANTE PARA PREJUDICÁ-LA – ARGUIÇÃO VEROSSÍMIL -

EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DA POSSE DO IMÓVEL PELO AUTOR AO EX-COMPANHEIRO DA REQUERIDA NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO CONJUGAL – SUPOSTO DISTRATO AMIGÁVEL DO IMÓVEL NÃO FORMALIZADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NOTIFICAÇÃO DA REQUERIDA PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL CONFIGURADORA DO SUPOSTO ESBULHO – AÇÃO ESTRANHAMENTE MOVIDA APÓS A RÉ AGRAVANTE OBTER MEDIDA PROTETIVA CONTRA O EX-COMPANHEIRO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS A TORNAR A LIMINAR RECURSAL PREMATURA – INDISPENSABILIDADE DE UMA INSTRUÇÃO MAIS ACURADA – LIMINAR REINTEGRATÓRIA REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Se a posse do imóvel objeto da ação reintegratória foi inicialmente cedida onerosamente ao ex-companheiro da ré agravante, na constância da união estável, através de contrato escrito, sem que haja qualquer elemento indiciário capaz de corroborar a alegação autoral de que referida cessão foi desfeita verbalmente, tampouco prova da notificação da requerida para desocupação, a configurar o suposto esbulho, descabido o deferimento da liminar possessória, sobretudo quando as circunstâncias emprestam elevada verossimilhança à tese da ré recorrente no sentido de que a narrativa autoral
seria uma trama para prejudicá-la após ter obtido uma medida protetiva contra seu ex-consorte.

Ainda que juízo singular tenha tido a diligência de promover a audiência de justificação prévia, certo é que, se os elementos e circunstâncias fáticas coligidos aos autos deixam dúvidas legítimas e razoáveis sobre a verossimilhança da narrativa autoral, deve-se evitar o deferimento da liminar reintegratória, preferindo-se uma instrução mais acurada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANGRA RIBEIRO BARBOSA

AGRAVADO(S):

FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ANGRA RIBEIRO BARBOSA

contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 1003144-33.2022.8.11.0059 movida por
FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS
,
a qual, após a audiência de justificação prévia, deferiu a liminar possessória para reintegrar o autor agravado na posse do imóvel em disputa – isto é, o Lote 09, da Quadra 17, da Rua 31 do Setor Cidade Nova, em Confresa-MT, matriculado no CRI de Porto Alegre do Norte sob o n. 6.909 –, ficando autorizado o cumprimento da ordem judicial com reforço policial.

Narra a recorrente que na inicial da ação possessória originária, o agravado afirmou que realizou em 21.12.2021 um negócio jurídico com o ex-marido da agravante, Sr.
Itamar Rodrigues da Costa
, a quem vendera o imóvel objeto da possessória, e que, em razão de ele não ter conseguido adimplir o negócio entabulado, os contratantes firmaram em 22.01.2022 uma dissolução amigável do pacto, sem que, no entanto, tivesse juntado aos autos a cópia do respectivo instrumento de distrato, tampouco o comprovante de devolução dos valores pagos até então pela compra e venda distratada.

Afirma que, ainda de acordo com a narrativa “ficcional” da exordial, a despeito do suposto distrato, em razão de o ex-marido da recorrente prestar serviços ao autor agravado, este, como um “bom-samaritano”, o teria deixado continuar morando no imóvel, mediante um ajuste de “comodato verbal”.

Registra que, com base em uma notificação extrajudicial que não fora recebida pela agravante, e após audiência de justificação prévia – na qual uma das duas testemunhas ouvidas, quem seja, o Sr.
Paulo Francisco dos Santos
,

que foi contraditada pela recorrente, na forma do art. 447, §3º, inciso III, do CPC/15, por ser irmão de seu ex-marido/companheiro –, o juízo foi induzido a erro, deferindo a liminar reintegratória.

Inconformada, recorre alegando, de início, que por ser irmão de seu ex-companheiro
Itamar
– o qual teria interesse direto na demanda –, o Sr.
Paulo Francisco dos Santos
não poderia ter sido ouvido como testemunha, mas, eventualmente, como mero informante.

Aduz que, embora o agravado tenha afirmado que construiu uma edificação no terreno, o ex-companheiro da recorrente é quem, na verdade, teria realizado a aludida construção no terreno, conforme comprovariam alguns documentos indicativos da aquisição de materiais de construção e um vídeo juntado aos autos do processo.

Assevera que, na realidade, a narrativa do suposto comodato foi criada pelo agravado em conluio com o ex-marido da agravante – de quem é amigo íntimo –, justamente para evitar que o imóvel cuja posse se disputa integre a partilha dos bens do ex-casal, a ser realizada nos autos do Proc. 1000219-30.2023.8.11.0059 vez que, devido à agressividade do Sr.
Itamar
, a recorrente resolveu por fim à união estável que com ele mantinha.

Explica que em razão das inúmeras tentativas de invasão do imóvel, e agressões à agravante em função de seu inconformismo com a separação, o Sr.
Itamar
– de quem o agravado seria comparsa – chegou a ser preso em flagrante, havendo, atualmente, uma medida protetiva que o impede entrar no imóvel em que convivia com a recorrente.

Aduz que, exatamente por conta desse impedimento é que seu amigo, ora agravado, ajuizou a ação possessória para tentar arrebatar o imóvel da partilha do patrimônio conjugal.

Assevera que, desconsiderada a testemunha contraditada, assim como a notificação extrajudicial que não fora por si recebida, não há qualquer elemento apto à comprovação do necessário esbulho.

Sustenta que ainda que assim não o fosse, o suposto contrato de comodato não se presume, não podendo ser depreendido a partir de uma mera notificação.

Com tais argumentos, pugna pelo recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, a fim de obstar o cumprimento da liminar reintegratória, vez que o imóvel em questão seria o único que possui, requerendo, ao final, o provimento do recurso a fim de que a decisão agravada seja revogada.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 159261665.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 162476652.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 162696156, da lavra da í. Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Muller
, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial do feito de origem,
o agravado teria firmado um negócio jurídico Sr.
Itamar Rodrigues da Costa
– que é ex-companheiro da agravante - , a quem vendera os direitos possessórios sobre

imóvel objeto da demanda, e que, em razão do adquirente não ter logrado adimplir o pacto entabulado, os contratantes firmaram em 22.01.2022 uma dissolução amigável do pacto.

Ainda de acordo com o autor, em razão de o ex-marido da agravante lhe prestar serviços, o agravado o teria deixado continuar morando no imóvel, mediante um ajuste de “comodato verbal”.

Assim, pretendendo reaver a posse do bem supostamente dado em comodato, o recorrido teria providenciado a notificação da agravante, de maneira que configurado o esbulho justificador da liminar reintegratória.

No entanto, e análise dos argumentos contrapostos e documentação anexada aos autos, constata-se que restou demonstrada total temeridade nos comandos da decisão agravada.

Nesse viés, em que pese o juízo singular tenha tido a diligência de promover a audiência de justificação prévia, certo é que os elementos coligidos aos autos originários deixam fundadas dúvidas sobre a verossimilhança da narrativa autoral.

Primeiramente, porque embora tenha sido juntada aos autos a cópia de um
Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios
(ID. n. 159002164 - Pág. 17/18) do imóvel cuja posse se disputa, e do respectivo
Aditivo Contratual
de ID. n. 159002164 - Pág. 19/20, firmados entre o agravado e o ex-companheiro da agravante, não há nos autos nenhum documento capaz de comprovar ou, ao menos, indiciar o suposto distrato.

Se, para a constituição do pacto as partes se deram ao trabalho de formalizar um contrato escrito, inclusive providenciando o reconhecimento da autenticidade da assinatura dos contratantes, mostra-se no mínimo estranho que o desfazimento do pacto se tenha dado apenas verbalmente.

E, o que é pior, sem que a agravante, que já residia e trabalhava no imóvel, tivesse participado do suposto

“distrato”.

Além disso, tanto no pacto originário como no aditivo há a indicação de que o preço da avença (R$50.000,00) seria ou teria sido paga à vista, não havendo qualquer indicação de que o negócio seria quitado parceladamente. Vejamos:

De igual modo, nada há nos autos a demonstrar o suposto esbulho, tendo em vista que inexiste qualquer prova de que a notificação para a desocupação do imóvel tenha sido efetivamente enviada e recebida pela agravante.

Aliás, a minuta de notificação de IDs. ns. 94194135 e 94194137 dos autos de origem não traz nem mesmo a assinatura do suposto notificante. Vejamos:

Além disso, além de o testemunho do
Sr.
Paulo Francisco dos Santos
, ser questionável e potencialmente suspeito, na medida em que
Paulo
era, ao que tudo indica, cunhado do agravante, as declarações da segunda testemunha ouvida na audiência de justificação prévia, quem seja, o Sr.
Valdir Domingos Macambira
, há de ser absorvido com algumas reservas.

Afinal, a afirmação de que “
que o autor construiu uma casinha no lote e que o Itamar morou com a requerida lá
” se afigura contraditória haja vista que, além de os recibos de ID. n. 159002174 indiciarem que a agravante adquiriu materiais de construção que, em tese, foram utilizados para a edificação de um prédio no terreno, no arquivo audiovisual de ID. n. 159002178 - Pág. 1, o ex-companheiro da recorrente ré narra e mostra a algum interlocutor as benfeitorias que construiu no lote, dentre os quais um sala com características de prédio comercial, por ele referido como “
o departamento da Angra
”.

Porém, o que torna bastante questionável a pretensão de liminar possessória postulada pelo agravado é a cronologia de sua propositura.

Coincidentemente – ou nem tanto
–, o manejo da ação possessória se deu pouco mais de dois meses após a agravante ter obtido, na data de 14/06/2022, uma medida protetiva contra seu ex-companheiro, nos autos do Proc. 1001918-90.2022.8.11.0059, para

“[...]

1.
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência
;

2.
Proibição de aproximação da ofendida
, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de trezentos metros de distância entre a ofendida e o agressor (o que já abrange o local indicado por ela);

3. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e

4.
Separação de cor
pos.”
(ID. n. 159002166 - Pág. 4 – gr. n.)

Diante desse quadro, nada mais conveniente para o ex-cônjuge da agravante do que uma liminar possessória capaz de retirá-la do imóvel em que coabitavam enquanto ainda viviam em união estável.

Essas circunstâncias militam na direção da narrativa recursal, colocando em xeque a verossimilhança das alegações do autor, o que exige uma instrução mais aprofundada acerca do quadro fático posto.

Mais que isso, o quadro desenhado acaba por revelar a extrema prematuridade da decisão agravada, diante das fundadas dúvidas acerca de como os fatos efetivamente se desenrolaram.

Consequentemente, a revogação da decisão recorrida é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023